Tribunal: CARF
Processo: 13807.008421/2002-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.008421/2002-15
RESOLUÇÃO
3101-000.535 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Em consonância com os fatos narrados pela 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), adoto o relatório do acórdão recorrido
infratranscrito:
4. O processo em exame versa sobre lançamento eletrônico originado de auditoria interna
realizada pela DEFIS/SPO nas DCTF da empresa em epígrafe relativas aos dois últimos
trimestres de 1997, nas quais se apurou falta de recolhimento dos débitos de Pis
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.535 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.008421/2002-15
2
referentes aos meses de agosto a dezembro desse ano, consoante se lê no auto de
infração, anexo às fls. 70/71, cujos demonstrativos se acham nas fls. 72/74.
5. A infração em apreço se deve à ocorrência “processo judicial não comprovado”,
apontada nos demonstrativos anexos às fls. 72/73, a qual se refere à ação judicial n°
97.010.3861-4, informada pela empresa nessas DCTF para justificar as compensações
relativas aos débitos citados.
6. O crédito tributário lançado, composto de principal, multa de ofício de 75% e juros de
mora (calculados até 31/05/2002), perfaz o montante de R$ 42.945,73.
7. Intimada do lançamento por via postal em 11/06/2002 (fl. 78), apresentou a
interessada em 11/07/2002 — tempestivamente portanto — a impugnação anexa às fls.
3/17, acompanhada dos documentos enfeixados nas fls. 18/65, na qual alega em síntese
que:
Preliminar
a) o lançamento é nulo devido à não observância do inciso III do art. 10 do decreto n°
70.235/72, segundo o qual o auto de infração conterá obrigatoriamente "a descrição do
fato";
b) a agente fiscal, ao descrever os fatos, limitou-se a mencionar “falta de recolhimento ou
pagamento do principal, declaração inexata”, etc., descrição demasiado genérica;
c) o Conselho de Contribuintes tem anulado reiteradamente autos de infração que não
continham a descrição dos fatos, conforme jurisprudência citada na impugnação;
d) não basta apontar a existência de processo judicial não comprovado para ensejar uma
autuação, sendo mais prudente notificar a impugnante a esclarecer os fatos;
e) assim, é imperioso anular o auto de infração por falta de discriminação dos fatos, sob
pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
f) o agente fiscal extrapolou seus limites de competência, visto que as auditorias
contábeis-fiscais e os exames de documentações pertinentes à matéria autuada somente
terão eficácia e validade plena se realizados por contadores regularmente habilitados no
CRC;
g) a manutenção de notificação fundada em auditoria contábil-fiscal ou em exame de
escrita, sem que a agente que efetuou tais trabalhos privativos de contador tivesse
capacidade técnico-jurídica para tal, configura em tese abuso de poder e exercício ilegal
de profissão;
h) em razão das preliminares argüidas, requer se declare nula a ação fiscal;
Mérito
i) os valores não recolhidos objeto de lançamento foram compensados com valores pagos
indevidamente a título de Pis com base em sentença judicial proferida nos autos da ação
n° 97.010.3861-4 e confirmada pelo TRF da 4a Região, conforme certidão anexa à fl. 28;
j) como a compensação foi autorizada judicialmente, não se justifica a imposição de multa
de mora ou punitiva, o que torna patente a nulidade da autuação;
k) examinando o demonstrativo do débito, verifica-se que houve cobrança indevida não só
de multa de mora, mas também de juros de mora, punindo-se duplamente a impugnante;
l) a multa de 75% aplicada tem caráter confiscatório;
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.535 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.008421/2002-15
3
l) como a compensação foi autorizada judicialmente, não se justifica a imposição de multa
de mora ou punitiva, o que torna patente a nulidade da autuação;
m) em suma, é ilegal a incidência dos juros moratórios e da multa de mora;
n) a cobrança de juros de mora com base na taxa SELIC é ilegal e inconstitucional;
o) tal inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STJ em recente julgado cuja ementa se
acha transcrita neste recurso.
8. Encerrando o arrazoado, protesta pela produção de todas as provas em direito
admitidas, fazendo desde já a juntada da documentação anexa.
9. A fim de complementar a instrução do processo, juntei os documentos reunidos nas fls.
83/115. 10.
É o relatório.
A impugnação apresentada pelo sujeito passivo, ora recorrente, foi julgada
procedente, em parte, pela DRJ, para desobrigá-lo ao pagamento da multa lançada de ofício em
homenagem ao princípio da retroatividade benigna, e manter a exigência do crédito tributário
principal ante a falta de certeza e liquidez do crédito compensado (processo judicial não
comprovado).
A recorrente interpôs recurso voluntário discutindo as seguintes matérias:
II DAS RAZÕES DE REFORMA DO R. ACÓRDÃO RECORRIDO
II.1 - PRELIMINARMENTE
- NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO — Falta de amparo fático
II.2 - DO MÉRITO
- DA COMPENSAÇÃO REALIZADA - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL
TRANSITADO EM JULGADO
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Preenchidos os requisitos necessários de admissibilidade, conheço do expediente
recursal da recorrente.
Estar-se diante de lançamento em razão de ‘proc. jud. não comprovado’.
De acordo com a recorrente, o crédito da ação judicial n° 97.010.3861-4 informado
nas DCTF do ano de 1997 (meses de fevereiro e junho), e utilizado na quitação do débito de PIS é
certo e líquido, restando, pois, improcedente o lançamento fiscal.
Incontroverso o êxito por parte da recorrente no bojo da ação judicial n°
97.010.3861-4 que reconheceu a inconstitucionalidade dos decretos-lei no 2.445/88 e n° 2.449/88,
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.535 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.008421/2002-15
4
autorizando a compensação das quantias pagas a maior com débitos do próprio Pis relativos a
períodos subseqüentes.
A DRJ argumenta que a recorrente (i) entregou as DCTF antes do trânsito em
julgado da referida ação judicial, e (ii) levantou dois alvarás quando do cumprimento da ação
judicial.
Pois bem.
De fato, as DCTF foram entregues antes do trânsito em julgado da judicial n°
97.010.3861-4, no entanto, ao revisar o lançamento, a autoridade fiscal confirmou a compensação
dos créditos mediante DCTF como visto na informação fiscal datada de 28/07/2003, e juntada pela
recorrente em sua peça recursal, abaixo colacionada:

Em relação aos alvarás, ao que parece, dizem respeito ao levantamento dos
honorários advocatícios pelo patrono da recorrente, confira-se:

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.535 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.008421/2002-15
5

Com fulcro na alínea ‘c’ do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, o documento
apresentado pela recorrente refuta, pois, a afirmação da DRJ, de tal modo que merece uma
análise e manifestação pela Unidade de Origem.
Nesse sentido, converto o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem
se manifeste sobre as informações e os documentos trazidos pela recorrente em sede recursal e
confirme a manutenção do lançamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 215
DF CARF MF
Original